Tribunal: STF
Processo: HC 110708
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. EXCESSO DE PRAZO.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra denegação de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Supressão de instância que se viabiliza apenas em casos teratológicos.



    2. Não se pode afirmar a manifesta arbitrariedade da decretação ou de manutenção de prisão cautelar diante do profundo envolvimento dos agentes com o tráfico de drogas, a indicar risco de reiteração delitiva e à ordem pública.



    3. Toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo no processo penal para a formação da culpa diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo, à falta em especial de parâmetros normativos para avaliar quando a demora no julgamento do recurso se torna arbitrária. Caso concreto no qual não se verifica manifesto excesso de prazo para julgamento da apelação diante do lapso temporal decorrido entre a sua interposição e a impetração do writ. 



    4. Habeas corpus não conhecido.